Tribunal: TJDFT
Processo: 0702645-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA OBRIGAR A UNIMED A AUTORIZAR A INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA EMERGENCIAL. PACIENTE PORTADORA DE PIELONEFRITE E PIELOURETERITE. INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA O CASO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida durante o Plantão Judicial, que deferiu pedido para determinar à UNIMED que promova a internação da autora em leito de UTI, bem como realize os tratamentos, exames, e utilize os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00.
2. Neste agravo de instrumento, a UNIMED pede a concessão de efeito suspensivo, sob alegação de que a negativa foi em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência contratual. Argumenta que em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento será limitado às primeiras 12 horas, o que foi devidamente autorizado. Esclarece que a negativa de cobertura não poderá, de forma alguma, ser considerada como inadequada ou abusiva, posto que de fato, equivale ao exercício regular de direito.
3. Não há plausibilidade na pretensão da agravante, uma vez que o art. 12, V, c, da Lei 9.656/98, ao elencar as hipóteses em que é lícita a exigência de carência, prevê “prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência”.
3.1. Está comprovado nos autos que o estado da paciente demanda procedimento urgente e que o tratamento exige internação imediata, porquanto foi diagnosticada com pielonefrite à esquerda complicada com abscesso e pieloureterite bilateral, sendo que a condutada a ser adotada seria antibioticoterapia venosa e internação em UTI.
3.2. Em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que o plano de saúde não pode restringir o tratamento médico às primeiras 12 horas: “[...]1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. Precedentes. (...) 3. Não prospera a pretensão da recorrente no sentido de limitar a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado".” (AgInt no AREsp 1122995/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 14/11/2017).
4. Agravo improvido.